Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747998-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em consulta aos sistemas informatizados, verifico que a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi incluída em pauta para julgamento na data de hoje, 11/11/2024, conforme certidão de Id 65520191 daqueles autos. Assim, considerando que a tese arguida pelo agravante relativa à inexigibilidade do título judicial exequendo em razão da "coisa julgada inconstitucional" está sob análise no bojo dos autos daquela ação rescisória, reputo coerente aguardar a publicação da ata daquele julgamento previamente à análise da liminar do presente recurso. Destarte, retornem os autos conclusos em cinco dias para análise do pedido liminar. Brasília, 11 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora